Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716341-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WESLEY CHAVES NUNES PACIENTE: WESLEY CHAVES NUNES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de pedido escrito à mão, datado de 12/11/2019, endereçado ao STJ, e assinado pelo réu WESLEY CHAVES NUNES, no qual diz que está sentenciado, preso, cumprindo pena e sofrendo constrangimento ilegal. Entretanto, além de pouco compreensível a inicial, mostra-se difícil a apreciação do teor da demanda deduzida no habeas corpus sem a necessária instrução documental dos fatos alegados. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar os interesses do paciente, com a adoção da medida judicial cabível, se for o caso. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília-DF, 18 de junho de 2020 16:15:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator